Tribunal: TJMT
Processo: 1005790-44.2020.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
VISTOS, ETC.
I. In casu, denota-se que o presente recurso inominado fora interposto em ação distribuída sob dependência aos autos de no. 1006912-63.2018.8.11.0040, em razão da conexão existente entre as lides.
II. Ainda que o feito de no. 1006912-63.2018.8.11.0040 já tenha sido julgado e atualmente se encontre arquivado, certo é que o art. 930, §1o, do CPC/15 dispõe que “o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou EM PROCESSO CONEXO”.
III. Considerando que o Dr. Valmir Alaércio dos Santos fora o relator do recurso inominado interposto na ação conexa (no. 1006912-63.2018.8.11.0040), DEFIRO o pedido formulado no ID. 81629965, determinando a redistribuição ao juízo prevento.
IV. Em consequência, retire-se o processo da pauta de julgamento designada para o dia 02/12/2021, às 13h30min.
V. Às providências.
VI. Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO